Tribunal: TJSP
Processo: 1030536-15.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Reconhecimento – Retificação do número da matrícula do imóvel atingido pela ação de desapropriação autuada sob o no 1007862-43.2016.8.26.0196 – Embargos conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento anterior.